Tribunal: TJES
Processo: 5004518-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004518-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZIANI DELAZARE e outros (3)

AGRAVADO: TARCISIO ANTONIO DELAZARE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXAME INDIVIDUALIZADO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por A.D, R.D,E.D. e J.T.D contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, nos autos de ação de reintegração de posse movida por T.A.D. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes. Alegam os agravantes ausência de recursos para arcar com as despesas processuais. Foi deferido efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o exame da condição econômica deve ser realizado individualmente, considerando a renda de cada agravante separadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário constantes nos autos ou apresentados pela parte adversa.

A condição financeira dos requerentes deve ser analisada individualmente, não sendo admissível a soma de rendas familiares para indeferimento do pedido, dada a natureza personalíssima do benefício.

A jurisprudência do TJES tem adotado como parâmetro para concessão do benefício a renda mensal inferior a três salários-mínimos, exigindo apenas que a parte não possa arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Restou demonstrado que R., E. e J. possuem rendimentos compatíveis com a concessão da gratuidade, não havendo indícios suficientes para afastar a presunção de veracidade de suas declarações.

Quanto ao agravante A., verifica-se a existência de fontes de renda omitidas, notadamente a propriedade de estabelecimento comercial em atividade desde 2007, além da ausência de comprovação formal de rendimentos, o que afasta a presunção legal de insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

A análise da condição econômica para concessão da gratuidade da justiça deve ser feita de forma individual, sem considerar a renda familiar agregada.

A omissão de informações relevantes acerca da realidade econômica do requerente justifica o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Agno Delazare, Roziane Delazare, Elson Delazare e Júlia Tidesco Delazare
contra decisão (id.
63593755
) proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
Tarcísio Antonio Delazare,
indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (id.
12861329
), os agravantes alegam, em síntese, que não possuem condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id.
12951456
).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado
Tarcísio
no id.
13266400
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

A decisão recorrida foi assim fundamentada:

“(...) De modo geral,
de alguma forma todos tem renda ativa atualmente, seja em decorrência de estarem inseridos no mercado de trabalho ativo, seja em decorrência de benefício de aposentadoria
.

Fica claro que em conjunto Júlia Tidesco Delzare e os filhos Roziane Delare, Elson Delazare e Agno Delazare possuem renda mensal que se aproxima de R$10.000,00
, ainda que um deles não seja empregado e sim desenvolva atividade autônoma.

Além do mais, há clara narrativa desses requeridos de que a posse de boa-fé possibilitou a construção de várias acessões e benfeitorias no imóvel discutido.

O mesmo se diga em relação a Maria Helena, que além de reservar formadas com o recebimento afirmado de cerca de R$45.000,00 em um dos negócios jurídicos, ainda recebe benefício de aposentadoria (...)” (grifei)

Nas contrarrazões, o agravado Tarcísio reitera os rendimentos dos agravantes
Elson
(R$2.722,89),
Roziane
(R$4.065,34) e
Júlia
(R$1.518,00), e acrescenta que Agno é proprietário do estabelecimento comercial “
Hot Dog do Agno
”
desde 2007
.

Entendo que o pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido em favor dos agravantes
Elson
,
Roziane
e
Júlia
, considerando que o benefício possui natureza individual e personalíssima. Assim, não se pode somar a renda dos agravantes para aferir a capacidade financeira do grupo.

Observa-se que a agravante
Roziane
, que possui a maior renda entre os três, aufere valor inferior a três salários-mínimos mensais — critério frequentemente adotado por este Tribunal de Justiça como parâmetro para concessão da gratuidade da justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional
. 2 . Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos
. 4 . A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6 . Agravo conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006851-68.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (grifei)

Todavia, não é possível estender o mesmo entendimento ao agravante
Agno
.

Conforme consta nos autos,
Agno
declarou ser produtor rural, sem apresentar comprovação de renda formal, tampouco especificou as culturas que cultiva ou a média de faturamento anual.

Além disso, o agravado
Tarcísio
trouxe, em suas contrarrazões, elementos que indicam que
Agno
é proprietário de um pequeno comércio em funcionamento desde 2007, informação corroborada pelo próprio perfil do agravante em rede social (
Instagram
), onde se identifica como proprietário do “
Hot Dog do Agno
”.

A existência de duas fontes de renda distintas, aliada à omissão de uma delas na declaração de hipossuficiência, constitui elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

Assim, por todo o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
dou-lhe parcial provimento
, para o fim de deferir o benefício da gratuidade judiciária em favor dos recorrentes
Roziane, Elson
e
Júlia
, e indeferir o benefício para o agravante
Agno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.